Tribunal: TJSP
Processo: 2278546-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Ação redistribuída para processamento junto ao Inventário – Decisão que delimitou o período de prestação de contas a partir da nomeação do inventariante até o encerramento do encargo – Insurgência, pretendendo retroação à data de abertura da sucessão – Descabimento – Período anterior que deve ser objeto de ação própria, perante o Juízo competente – Decisão mantida –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Ação redistribuída para processamento junto ao Inventário – Decisão que delimitou o período de prestação de contas a partir da nomeação do inventariante até o encerramento do encargo – Insurgência, pretendendo retroação à data de abertura da sucessão – Descabimento – Período anterior que deve ser objeto de ação própria, perante o Juízo competente – Decisão mantida – Recurso desprovido.